Tribunal: TJSP
Processo: 0002725-21.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferido o livramento condicional – Ausência do requisito subjetivo - Sentenciado que ostenta má conduta carcerária Ademais, trata-se do cumprimento de pena por crime gravíssimo, de natureza hedionda, ostentando o apenado, ainda, a prática de diversas faltas disciplinares Exame do perfil carcerário demonstra que a concessão da benesse é prematura - Recurso ministerial

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferido o livramento condicional – Ausência do requisito subjetivo - Sentenciado que ostenta má conduta carcerária Ademais, trata-se do cumprimento de pena por crime gravíssimo, de natureza hedionda, ostentando o apenado, ainda, a prática de diversas faltas disciplinares Exame do perfil carcerário demonstra que a concessão da benesse é prematura - Recurso ministerial provido.